Tribunal: TJDFT
Processo: 0703591-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0703591-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YAN KILLIAN DE SOUZA FORTUNATO AGRAVADO: ASSOCIACAO DE SOCORRO MUTUO EM PROTECAO VEICULAR E OUTROS BENEFICOS UNIAUTO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por YAN KILLIAN DE SOUZA FORTUNATO em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo do 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória (Processo n.o 0700283-18.2025.8.07.0007), indeferiu o pedido liminar formulado, nos seguintes termos (ID: Num. 223987772): “(...) O autor alega que, apesar da existência de contrato de proteção veicular firmado entre as partes, a requerida negou cobertura para o conserto do veículo Honda, modelo Civic Sedan, ano 2009/2010, placa JIJ2044, envolvido em colisão decorrente de perda de direção pelo autor, ocorrida em 06/10/2024.. Como tutela de urgência, requer que a ré seja compelida a realizar os reparos no veículo. Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; 3) reversibilidade dos efeitos. Após detida análise dos autos, verifico que a negativa de reparo pela requerida foi fundamentada, sob os seguintes argumentos:(i)foram constatadas avarias não relacionadas ao acidente;(ii)o regulamento não prevê cobertura exclusiva para danos em pneus; e(iii)houve omissão e inexatidão nas informações prestadas à associação, especialmente pela ausência de fotos que comprovem o local do acidente(id. 222163968). Além disso, na instância administrativa recursal, o indeferimento foi mantido(id. 222163973). Nesse contexto, entendo ser necessária a instrução processual e o regular contraditório para a verificação da situação fática narrada nos autos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar formulado. (...)” Nas razões recursais (ID: Num. 68441146), o autor/agravante, em suma, tem como objetivo obter o conserto do veículo envolvido em sinistro. Alega que a negativa de conserto da requerida/agravada, em sede administrativa, não possui fundamento. Destaca que agravada não realizou perícia. Assegura que não houve falha no fornecimento de dados para o conserto do veículo. Requer a antecipação de tutela para determinar o conserto do veículo. Pede, ainda, a aplicação de multa diária em caso de descumprimento da decisão liminar. No mérito, requer a confirmação da liminar eventualmente deferida. Preparo regular (ID: Num. 68431654). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do CPC. Em que pese as alegações do agravante, não vislumbro presentes os requisitos para a concessão da tutela pleiteada. Isso porque, apesar de o recorrente alegar que a negativa de conserto do veículo não foi fundamentada de forma adequada pela parte agravada, a controvérsia trazida para análise somente poderá ser dirimida após a correspondente dilação probatória, em sede deJuízo de cognição exauriente. Conforme destacado na decisão recorrida, “a negativa de reparo pela requerida foi fundamentada, sob os seguintes argumentos: (i) foram constatadas avarias não relacionadas ao acidente; (ii) o regulamento não prevê cobertura exclusiva para danos em pneus; e (iii) houve omissão e inexatidão nas informações prestadas à associação, especialmente pela ausência de fotos que comprovem o local do acidente (id. 222163968). Além disso, na instância administrativa recursal, o indeferimento foi mantido (id. 222163973)”. Nesse contexto, entendo ser necessária a instrução processual e o regular contraditório para a verificação da situação fática narrada nos autos, o que ser realizado na primeira instância. Nesse sentido tem sido o entendimento desta Corte para esses casos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RESPONSABILIDADE. CONSERTO. DEFEITO. MOTOR. VEÍCULO ALUGADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. O Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Não sendo o caso, indefere-se o pedido de antecipação de tutela. 2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Para assegurar o resultado útil do processo, é possível, em hipóteses excepcionais e justificadas, o deferimento de tutela de urgência de natureza cautelar, antes mesmo de possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa (CPC, art. 301). 4. A responsabilidade pelo conserto do motor do veículo objeto de contrato de locação trata de controvérsia que somente poderá ser dirimida após a correspondente dilação probatória, em sede de juízo de cognição exauriente. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1436095, 0715337-50.2022.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/07/2022, publicado no DJe: 15/07/2022.) Não há probabilidade do direito. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador